Tribunal: TJES
Processo: 5000137-43.2024.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000137-43.2024.8.08.0005

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MYLENA MOREIRA ESTANHE

APELADO: WILL S.A. INSTITUICAO DE PAGAMENTO

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM APRECIAÇÃO DA ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por MYLENA MOREIRA ESTANHE contra sentença proferida na fase de cumprimento de sentença da ação originária de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais, na qual as partes celebraram acordo homologado judicialmente. A Apelante sustentou o descumprimento parcial da obrigação de fazer, consistente no não cancelamento de encargos financeiros relacionados à dívida transacionada. O juízo a quo extinguiu o cumprimento de sentença, entendendo que a obrigação fora satisfeita, sem examinar a alegação de inadimplemento. Rejeitados os embargos de declaração opostos pela Apelante, foi interposto o presente recurso, com pedido de anulação da sentença e retorno dos autos à origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão do juízo de origem ao não apreciar a alegação de descumprimento parcial do acordo homologado; (ii) definir se é nula a sentença que extingue a execução sem analisar questão fática relevante levantada tempestivamente pela parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença de extinção da execução configura nulidade quando ignora manifestação tempestiva da parte exequente sobre o descumprimento parcial da obrigação de fazer, evidenciando negativa de prestação jurisdicional.

4. O dever de fundamentação das decisões judiciais impõe ao magistrado a análise de todas as questões relevantes suscitadas pelas partes, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC e do art. 93, IX, da CF/1988.

5. A rejeição dos embargos de declaração sob o fundamento de tentativa de rediscussão do mérito, sem sanar a omissão apontada, confirma a falha na prestação jurisdicional.

6. A imprecisão no fundamento legal utilizado para extinguir a execução (menção ao art. 921, II, em vez do art. 924, II, do CPC) reforça o vício decisório, embora não constitua, por si só, motivo autônomo de nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É nula a sentença que extingue a fase de cumprimento de sentença sem analisar alegação tempestiva e documentalmente fundamentada de descumprimento parcial da obrigação de fazer pactuada em acordo homologado judicialmente.

2. A negativa de prestação jurisdicional resta caracterizada quando o juízo rejeita embargos de declaração sem enfrentar omissão relevante e determinante ao deslinde da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1º, 921, II, e 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente no acórdão analisado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MYLENA MOREIRA ESTANHE
em face da r. sentença que, nos autos da fase de Cumprimento de Sentença movida em desfavor de
WILL S.A. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
, julgou extinto o processo pelo suposto cumprimento da obrigação.

A demanda originária versa sobre Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais. Naqueles autos, as partes celebraram acordo, devidamente homologado por sentença, no qual a Apelada se comprometeu ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) e ao "cancelamento do débito objeto da lide, bem como, o cancelamento de quaisquer eventuais cobranças, multas, juros ou encargos decorrentes".

Após a homologação, a Apelante noticiou o descumprimento parcial do acordo, informando que novos encargos relacionados à dívida transacionada foram indevidamente lançados em sua fatura de cartão de crédito. Requereu, assim, o prosseguimento do feito em fase de Cumprimento de Sentença para compelir a Apelada ao cumprimento integral da obrigação de fazer.

O juízo
a quo
, contudo, proferiu sentença extinguindo a execução, sob o fundamento de que a obrigação fora satisfeita.

Irresignada, a Apelante opôs Embargos de Declaração, apontando omissão na sentença por não ter analisado a petição que informava o descumprimento. Os embargos foram rejeitados, ao argumento de que a parte pretendia a rediscussão do mérito.

Em suas razões recursais (ID 13916567), a Apelante reitera a tese de que a obrigação não foi integralmente cumprida e que a sentença de extinção é nula, pois ignorou sua manifestação sobre o descumprimento, configurando um julgamento falho e uma negativa de prestação jurisdicional. Pugna, ao final, pela anulação da sentença e pelo retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da fase de cumprimento de sentença.

A Apelada, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença, alegando ter cumprido integralmente o acordo e que o recurso é infundado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 21 de julho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MYLENA MOREIRA ESTANHE
em face da r. sentença que, nos autos da fase de Cumprimento de Sentença movida em desfavor de
WILL S.A. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
, julgou extinto o processo pelo suposto cumprimento da obrigação.

A demanda originária versa sobre Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais. Naqueles autos, as partes celebraram acordo, devidamente homologado por sentença, no qual a Apelada se comprometeu ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) e ao "cancelamento do débito objeto da lide, bem como, o cancelamento de quaisquer eventuais cobranças, multas, juros ou encargos decorrentes".

Após a homologação, a Apelante noticiou o descumprimento parcial do acordo, informando que novos encargos relacionados à dívida transacionada foram indevidamente lançados em sua fatura de cartão de crédito. Requereu, assim, o prosseguimento do feito em fase de Cumprimento de Sentença para compelir a Apelada ao cumprimento integral da obrigação de fazer.

O juízo
a quo
, contudo, proferiu sentença extinguindo a execução, sob o fundamento de que a obrigação fora satisfeita.

Irresignada, a Apelante opôs Embargos de Declaração, apontando omissão na sentença por não ter analisado a petição que informava o descumprimento. Os embargos foram rejeitados, ao argumento de que a parte pretendia a rediscussão do mérito.

Em suas razões recursais (ID 13916567), a Apelante reitera a tese de que a obrigação não foi integralmente cumprida e que a sentença de extinção é nula, pois ignorou sua manifestação sobre o descumprimento, configurando um julgamento falho e uma negativa de prestação jurisdicional. Pugna, ao final, pela anulação da sentença e pelo retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da fase de cumprimento de sentença.

A Apelada, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença, alegando ter cumprido integralmente o acordo e que o recurso é infundado.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
passo à análise do mérito recursal
.

O cerne da controvérsia consiste em aferir a regularidade da sentença que extinguiu a fase de cumprimento de sentença, sob o fundamento de satisfação da obrigação.

Adianto, desde logo, que
o recurso merece provimento
.

Compulsando os autos, verifica-se que, após a homologação do acordo que pôs fim à fase de conhecimento, a Apelante, ora exequente, peticionou de forma tempestiva (ID de nº. 43729054), informando o descumprimento da obrigação de fazer estipulada no título executivo judicial. Segundo alegou, a Apelada, embora tenha pago o valor acordado, deixou de cancelar "quaisquer eventuais cobranças, multas, juros ou encargos decorrentes", conforme expressamente pactuado,
lançando novos débitos correlatos em fatura posterior
.

O juízo de primeira instância, entretanto, ao proferir a sentença de extinção, considerou a obrigação satisfeita sem tecer qualquer consideração sobre a controvérsia instaurada pela petição da Apelante. A decisão foi proferida como se a alegação de descumprimento jamais tivesse sido formulada, o que configura manifesto
erro de julgamento (error in judicando)
.

A prestação jurisdicional deve ser completa, e o magistrado tem o dever de analisar todas as questões de fato e de direito que lhe são submetidas pelas partes. Ao ignorar uma alegação fática relevante, devidamente documentada e capaz de alterar o desfecho da lide executiva, o juízo de origem proferiu uma decisão dissociada da realidade dos autos, violando o dever de fundamentação analítica previsto no art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil, e o próprio princípio constitucional da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal).

A nulidade da decisão se torna ainda mais evidente quando o juízo, ao analisar os Embargos de Declaração opostos pela Apelante, rechaça-os sob o equivocado argumento de que se pretendia a "rediscussão do mérito". Ora, a Apelante não buscava rediscutir a causa original, mas sim sanar uma omissão clara na sentença sobre um ponto fático essencial da fase executiva: a existência ou não do adimplemento
integral
da obrigação. A rejeição dos embargos, neste contexto, apenas perpetuou o vício, caracterizando a
negativa de prestação jurisdicional
.

Por fim, cumpre notar que a r. sentença extintiva fundamentou-se no art. 921, II, do CPC, dispositivo que trata da
suspensão
do processo executivo por ausência de bens penhoráveis. A hipótese de extinção pelo cumprimento da obrigação é prevista no art. 924, II, do mesmo diploma. Embora possa ser interpretado como mero erro material, tal imprecisão, somada à omissão sobre o ponto central da controvérsia, reforça a necessidade de anulação do julgado.

A questão, portanto, deve retornar ao juízo de origem para que seja devidamente instruída e decidida, garantindo-se às partes o direito à análise de suas alegações e à produção de provas sobre o efetivo cumprimento do acordo homologado.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por MYLENA MOREIRA ESTANHE para
ANULAR
a r. sentença que extinguiu a fase de cumprimento de sentença e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular prosseguimento, com a devida apreciação da alegação de descumprimento parcial do acordo, como de direito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar